Tribunal: TJDFT
Processo: 0027116-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ao Distrito Federal, sobre o pedido do exequente de pagamento da "diferença ainda devida entre o valor histórico depositado e o montante atualizado do crédito" (ID 15531326, pág. 19). Brasília, 15 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator